Tribunal: TJDFT
Processo: 0720295-02.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - INSCRIÇÃO INDEVIDA NA DÍVIDA ATIVA DO DISTRITO FEDERAL - PROVA NÃO ILIDIDA PELO RÉU. DANOS MORAIS IN RE IPSA CONFIGURADOS. VALOR – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. De acordo com o art. 373, II do CPC, é ônus do réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Provado pelo autor o fato em que se assenta o seu direito, e não provando o réu fato que ilida a prova do autor, correta a sentença que julgou procedente o pedido do requerente.
2. Restou cabalmente demonstrado nos autos a efetiva e indevida inscrição do nome da parte autora na Dívida Ativa, por débitos oriundos de veículo alienado sobre o qual havia sido judicialmente reconhecida a inexistência de tais débitos (processo no 0715277- 73.2015.8.07.00016, com trânsito em julgado).
3. "A inscrição indevida na dívida ativa é apta a ensejar a responsabilização dos recorrentes por danos morais, pois tal conduta viola os direitos da personalidade do inscrito, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra. Trata-se de dano moral configurado in re ipsa, motivo pelo qual prescinde de comprovação (...)." Acórdão no 976969 da Terceira Turma Recursal, DJE 03/11/16.
4. A indenização imaterial fixada no valor de R$ 5.000,00 atende prontamente aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pelo que merece prestígio a sentença em todos os seus aspectos.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
7. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da condenação.